Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004751-98.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GILBERTO DE MIRANDA - CPF: 148.173.739-20 (EMBARGANTE), EDUARDO DE MIRANDA - CPF: 886.926.631-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS No
1004751-98.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
GILBERTO DE MIRANDA

EDUARDO DE MIRANDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gilberto de Miranda e Eduardo de Miranda,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno no
1004751-98.2021.8.11.0000
, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Defendem a ocorrência de omissão na parte em que consignou que a boa-fé deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, sem observar, contudo, que os Recorrentes não são partes autuadas na infração ambiental.

Alegam que, embora o acórdão tenha disposto que basta aos Recorrentes comparecerem como terceiros interessados, na condição de proprietários dos bens, fato é que a eles não são partes autuadas, ou seja, estão sob risco de perderem o patrimônio sem que lhes permitam o contraditório e a ampla defesa, conforme determina a LEI COMPLEMENTAR n.o 38/1995 – Código Estadual de Meio Ambiente –, o qual expressamente dispõe sobre o direito de ampla defesa e o contraditório na apuração das infrações ambientais.

Assim, requer sejam conhecidos os presentes embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para fins de sanar as omissões apontadas, tendo em vista que o acórdão não analisou a disposição expressa do Código Estadual de Meio Ambiente (LC no 38/1995) e do De c. Estadual 1.986/2013.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 121619987, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Gilberto de Miranda e Eduardo de Miranda,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno no
1004751-98.2021.8.11.0000
, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelo Embargante, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

2- No presente caso, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada. 3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Inobstante os argumentos trazidos pelos Embargantes no tocante a ocorrência de omissão, tenho que os embargos
não
prosperam.

Inicialmente, imperioso consignar que, os ora Recorrentes ajuizaram a Ação Declaratória de origem, com o objetivo de declarar a nulidade do termo de apreensão n.194863, lavrado pela SEMA. Para tanto, alegam que, em 27/1/2021, após fiscalização na Fazenda Primavera, Município de Cláudia, a SEMA realizou a apreensão de seus tratores, 01 (um) trator de esteira marca Komatsu, modelo D65, adquirido em 1997, 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65 E 6B, adquirido em 2019 e 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65-6B, ano 1986, conforme consta do Termo de Apreensão n. 194863.

Para tanto, sustentaram, em breve síntese, que foram contratados para realizar serviço de “enleiramento”, em uma área que já se encontrava aberta, sendo assim, penalizados com a apreensão dos tratores, embora estivessem de boa-fé. Pugnaram pela concessão de liminar para suspender os efeitos do termo de apreensão 194863, permitindo a restituição dos tratores apreendidos e que sejam nomeados como fiéis depositários dos referidos bens até o fim do processo administrativo.

A liminar foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau; oportunidade em que o Estado de Mato Grosso apresentou agravo de instrumento, tendo esta Relatora concedido o efeito suspensivo.

Contra a decisão, os Recorrentes apresentaram agravo interno, que foi desprovido por esta Câmara de Direito Público, nos termos da ementa retro mencionada.

Novamente, insurgem-se os Recorrente, aduzindo omissão no acórdão, na parte em que consignou que a boa-fé deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, sem observar, contudo, que os Recorrentes não são partes autuadas na infração ambiental.

Analisando o decisum embargado, constata-se que a referida alegação foi combatida, não havendo qualquer omissão a ser sanada, consoante trecho do voto que ora reproduzo:

(...) Ademais, ainda que o Agravado possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais. Nesse sentido: (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).
Necessário ressaltar que, a alegação da Recorrente de que não são partes no processo administrativo, entendo que não merece prosperar, haja vista que cabendo aos Recorrentes, comparecerem aos autos como terceiros interessados, na condição de proprietário do bem, demonstrando, para tanto, o documento do veículo.
(...) [Destaquei]

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022